Tribunal: STF
Processo: ARE 1376929
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RESERVA LEGAL. REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    1. Cuida-se de recurso de apelação aforado por Verônica Maria de Santana contra sentença que julgou improcedentes os pedidos por ela deduzidos em desfavor do Município de Vicência e do respectivo Instituto Previdenciário – VICENCIAPREVI.



    2. Cabe pontuar, de ofício, que o magistrado de piso incorreu em error in procedendo ao não ter apreciado as questões relativas ao período anterior à nomeação da autora para o cargo efetivo de agente comunitário de saúde.



    3. Isso porque a relação travada entre partes inicialmente ocorreu na forma de contratação por excepcional interesse público (CF, art. 37, IX), que, conforme cediço, é submetida a regime jurídico-administrativo de direito público, e não celetista, como afirmado.



    4. Assim, diversamente do que foi consignado pelo magistrado de piso, é competente esta justiça estadual para julgar, em sua integralidade, o dissídio individual examinado, quer tendo em vista o vínculo decorrente da contratação temporária, quer em face da subsequente investidura da autora no cargo público efetivo de agente comunitário de saúde, uma vez que ambos se submetem a regime jurídico-administrativo. Precedentes do STF e do STJ.



    5. Nesse contexto, é de se reconhecer o error in procedendo do magistrado ao não ter julgado tais questões, o que deve ser feito nesta instância ad quem, consoante faculta o art. 1.013, §3º, do CPC/2015.



    6. O cerne da presente controvérsia recursal reside em aferir se a autora/apelante faz jus ao pagamento retroativo de (i) adicional de insalubridade e de (ii) contribuições previdenciárias, assim como (iii) à retificação de seus assentamentos funcionais e previdenciários, para fins de ser reconhecida a integralidade do período trabalhado como agente comunitário de saúde e o caráter especial/insalubre de suas atividades, tudo isso desde sua admissão.



    7. Passando à análise da matéria de fundo, anota-se, em primeiro lugar, que o pagamento de adicional de insalubridade a agentes públicos (contratados de forma temporária ou em caráter efetivo) está jungido ao princípio da legalidade, sendo devido apenas quando existir lei regulamentadora de iniciativa do Poder Executivo, disciplinando, inclusive, os percentuais cabíveis para a categoria.



    8. No caso do Município de Vicência, o adicional foi instituído pela Lei Municipal nº 1.757, de 21 de setembro de 2017, motivo pelo qual o seu pagamento deve ser feito somente a partir deste marco – o que, consoante a própria apelante afirmou, já vem sendo feito pela Edilidade.



    9. Via de consequência, resta inaplicável a Norma Regulamentadora nº 15, em seu anexo 14, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pois a relação das partes não é de cunho trabalhista, mas sim de caráter jurídico-administrativo, razão pela qual também deve ser afastada a incidência da regra contida no artigo 4º da LINDB. Precedentes deste e. Tribunal.



    10. Ademais, também deve ser mantido o decreto de improcedência do pleito de declaração retroativa de exercício de atividade insalubre, para fins de respaldar uma futura concessão de aposentadoria especial.



    11. Isso porque, in casu, não há como se reconhecer a presença de agentes nocivos à saúde da apelante desde a data de início de suas atividades, sendo certo que um dos laudos acostados aos autos diz respeito a Município diverso, e o outro, que pertine ao Município de Vicência, é inconclusivo no que se refere ao período anterior à Lei Municipal nº 1.757, de setembro de 2017. Precedentes deste e. Tribunal.



    12. No mais, no que se refere aos pleitos de retificação dos registros funcionais e previdenciários e de regularização das contribuições previdenciárias, melhor sorte não merecem as alegações da apelante.



    13. No ponto, vale rememorar que ela foi contratada de forma temporária, em 09.06.1994, após ter se submetido a processo simplificado, para exercer a função de agente comunitária de saúde, tendo sido nomeada, em 01.08.2007, para ocupar cargo público de provimento efetivo com as respectivas atribuições.



    14. Nesse contexto, tem-se que os efeitos jurídicos da sua nomeação não podem retroagir à data de admissão (09.06.1994), vez que, à época, sequer existia o cargo público de ACS, o qual foi criado por meio da Lei Municipal nº 1500/2007, após o advento da EC 51/2006.



    15. É certo que o artigo 201, §9º, da CF assegura a contagem recíproca de tempo de contribuição nas searas pública e privada, para fins de concessão de futuros proventos de aposentadoria.



    16. Entretanto, essa norma não assegura que o tempo de contribuição perante o regime geral da previdência seja retroativamente convertido em tempo de regime próprio, quando o indivíduo seja nomeado para ocupar cargo público.



    17. Caso a parte autora pretenda, desde já, integrar o período trabalhado sob o regime geral, deverá requerer administrativamente a anotação do respectivo tempo de serviço junto ao ente previdenciário, que não poderá se opor, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos para tanto.



    18. Por fim, no que toca à “regularização” das contribuições previdenciárias, tem-se que a apelante não logrou demonstrar, de forma concreta, qual seria a causa de pedir da sua pretensão.



    19. De todo modo, caso a alegação seja de que o Município não teria repassado ao INSS ou ao VICENCIAPREVI as contribuições previdenciárias que descontou, tem-se que tal constatação é irrelevante para a sua esfera jurídica, posto que sempre poderá fazer prova junto ao próprio órgão previdenciário de que sofreu os descontos em foco, mediante a apresentação dos seus contracheques, em ordem a assegurar a contagem do correspondente tempo de contribuição.



    20. Em vista disso, descabido o pedido de regularização das contribuições previdenciárias (o que não afasta, por óbvio, o dever legal do Município de promover tal repasse, caso não o tenha feito a tempo e modo devido).



    21. Recurso de apelação parcialmente provido, à unanimidade, para, em um primeiro momento, afastar a parte da sentença que assentou a incompetência desta justiça comum estadual para analisar e julgar os pleitos envolvendo verbas/direitos relativos ao vínculo temporário antes travado pelas partes, e, ato contínuo, mediante aplicação do direito à espécie, julgar improcedentes todos os pedidos autorais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente